Tribunal: STF
Processo: AI 513959
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de Instrumento.
Inadmissibilidade. Intempestividade. Não ocorrência. Decisão
agravada. Reconsideração. Deve ser apreciado o recurso que se provou
 tempestivo.
2.       RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição
Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não
provido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República.